Tribunal: TJSP
Processo: 1042031-06.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. sustação e proteção – Falta de regular andamento do feito – Alegação de que não houve intimação pessoal - Autor intimado pela imprensa oficial e por carta – Carta expedida para endereço fornecido pelo próprio autor - Validade – Artigo 274, do CPC – Abandono da causa reconhecido – Sentença de extinção mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. sustação e proteção – Falta de regular andamento do feito – Alegação de que não houve intimação pessoal - Autor intimado pela imprensa oficial e por carta – Carta expedida para endereço fornecido pelo próprio autor - Validade – Artigo 274, do CPC – Abandono da causa reconhecido – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.